Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS DENTRO DO PERFIL DA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito sob a rubrica “PG*WSIMPORTESWSIM” e condená-lo ao pagamento de R$500,00 a título de danos materiais e R$1.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta a sua não responsabilização pelos danos, sob o argumento de que as operações foram efetuadas com uso de senha pessoal e sem indícios de fraude. Defende a ausência de ato ilícito, bem como não há comprovação do dano moral sofrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Da preliminar de necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda. O juiz é o destinatário da prova, a quem cabe dispensar as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. A par desse entendimento, constata-se que a tese não foi formulada no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Dessa forma, resta configurada inovação recursal, a teor do art. 342 do CPC, não podendo ser apreciada pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1o, CPC) e violação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Extrai-se dos autos que a autora alega não ter autorizado nem reconhecida a compra no cartão de crédito no estabelecimento denominado “PG*WSIMPORTS WSIM” lançada em 29.08.2022 no valor de R$500,00 dividido em duas parcelas e vencimento da fatura em 11.09.2022 (ID 50478135 – pág. 5/8). Observa-se que em 06.09.2022 foi registrado boletim de ocorrência sobre o fato narrado na inicial, ato contínuo registrou reclamação junto ao recorrente.
VI. De outro lado, a recorrente argumenta que a compra foi considerada dentro do perfil da autora e aprovado pelos sistemas de prevenção e segurança do banco (ID 50478135 – pág. 4). Da análise do perfil de compras da autora verifica-se que a compra não foge ao perfil da autora, somado ao fato de que a compra foi parcelada. Acrescenta-se, ainda, que foi efetivada mediante cartão com chip e senha pessoal, de modo que não foi demonstrada falha na prestação dos serviços ou de segurança da instituição bancária (ID 50478142 – pág. 9/10).
VII. Assim, não verificada a alegada falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito a justificar reparação por danos materiais ou morais. Portanto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.